Tribunal: TJDFT
Processo: 0726092-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726092-61.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ROSANGELA SOTERO NASCIMENTO RECORRIDO: JOÃO FAUSTINO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. ABANDONO DO IMÓVEL LOCADO. TERMO FINAL DA LOCAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se o locatário deixa o imóvel sem comunicar a sua saída ao locador, o fato configura abandono e não o exime do pagamento das despesas advindas do imóvel até que sobrevenha a imissão do locador na posse, em consonância com a previsão do art. 66 da Lei 8.245/90 (Lei do Inquilinato). 2. Na hipótese, a despeito de o abandono do imóvel ter sido constatado no dia 7/6/2022, o proprietário do bem somente foi efetivamente imitido na posse após autorização judicial publicada em 22/6/2022, data que deve ser considerada como termo final para a relação contratual. 3. Demonstrado o efetivo descumprimento do acordo homologado judicialmente, é legítima a cobrança deduzida pelo locador nos termos da avença assinalada pelas partes espontaneamente. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 4o, parágrafo único, da Lei 8.245/1991, sustentando que deve ser reconhecida a inexistência da obrigação de custear as despesas advindas do imóvel desde a desocupação. Assevera que não houve abandono do imóvel. Aduz que ocorreu desocupação arbitrária por parte do recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, todavia, que, embora tenha sido deferida a concessão de prazo para que a recorrente providenciasse o recolhimento do preparo em dobro, com sua correlata comprovação (ID 44804324), não houve o cumprimento do requisito, conforme certidão de ID 45416804. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, aplica-se o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento quanto à mencionada contrariedade ao artigo 4o, parágrafo único, da Lei 8.245/1991. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010